Tribunal: STF
Processo: Rcl 49631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida nestes autos. Pleito de implementação imediata do regime aberto. Ausência de manifestação, quanto ao ponto, pelo Juízo de primeiro grau. Omissão. Necessidade de dilação probatória. Pedido indeferido. 
    Vistos etc. 
    Referente à Petição/STF 100.630/2021
    A parte reclamante reporta, por meio da petição em epígrafe, o descumprimento da decisão proferida na presente reclamação, em que julgado parcialmente procedente o pedido, para determinar ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos do Processo nº 0020404-74.2018.8.08.0024, assegure ao reclamante a custódia em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Caso inexistente ou na falta de vaga, determinado o implemento (i) do regime aberto ou, se indisponível casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite, (ii) da prisão domiciliar, permitido, a juízo da autoridade singular, o monitoramento eletrônico do apenado. 
    Alega o reclamante que, não obstante, a ordem, pelo Juízo de primeiro grau, de sua imediata transferência, o departamento penitenciário do Estado do Espírito Santo até agora não a cumpriu. 
    Afirma, nesse sentido, que tal situação comprova que, além do desrespeito à Súmula Vinculante 56 deste pretório, a Reclamada descumpriu ordem de Vossa Excelência.
    Requer a expedição de ordem para que o Reeducando seja inserido imediatamente no regime aberto ou domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O pleito deduzido pelo reclamante, por meio da Petição/STF 100.630/2021, não comporta conhecimento originário por esta Suprema Corte. 
    Ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, determinei, sucessivamente, acaso inexistente vaga no regime semiaberto, o implemento do regime aberto ou, se indisponível casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite, da prisão domiciliar, permitido, a juízo da autoridade singular, o monitoramento eletrônico do apenado. 
    Vê-se, portanto, que o Juízo de primeiro grau já está vinculado, de forma cogente e irrefutável, ao comando exarado na decisão monocrática, de modo que a ele compete a primeira análise quanto à pertinência, ou não, do cumprimento da ordem sucessiva. 
    Assim, para constatação do efetivo descumprimento da decisão proferida nestes autos, faz-se indispensável a manifestação expressa do Juízo de primeiro grau quanto à implementação da ordem sucessiva, o que não ocorreu, a evidenciar o descabimento da presente reclamação. 
    Enfatizo, nesse contexto, imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação em caso de omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    Como explicitei acima, o fato de as instâncias ordinárias sequer haverem avaliado a ausência de vagas no regime semiaberto evidencia a inadmissibilidade, no ponto, do pleito formulado, pois a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).
    Ademais, o reclamante não juntou aos autos qualquer manifestação jurisdicional a respeito da necessidade, por ausência de vagas, de imediata implementação do regime aberto. Tal fato, só por si, inviabiliza a apreciação, nesta Suprema Corte, do alegado descumprimento, por demandar dilação probatória. 
    Anoto que, para acolher a pretensão veiculada na inicial, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, o que é inviável na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.):
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 
    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 
    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 
    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 
    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 
    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. ”
    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)
    Ante o exposto, indefiro o postulado na Petição/STF 100.630/2021. 
    À Secretaria para arquivamento, imediato, dos presentes autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021
Ministra Rosa Weber
Relatora